Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPROPRIAÇÃO EM HASTA PUBLICA. POSSIBILIDADE. RESERVA DE CRÉDITOS AO CREDOR FIDUCIÁRIO.

1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, está expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, e não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra integralmente o patrimônio do devedor.

2. Admitida a penhora dos direitos aquisitivos que o devedor fiduciante tem sobre a coisa, torna-se possível a expropriação destes direitos aquisitivos penhorados, posto que a constrição recairá apenas sobre a parte proveniente das parcelas adimplidas do financiamento, o que equivale ao chamado ágio e não recairá sobre o bem em si, restando ressalvados dos direitos do credor fiduciário.

3. Recurso provido.